Tribunal: TJSP
Processo: 2104669-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. Insurgência dos réus em face da decisão que suspendeu a venda do imóvel localizado em Mogi das Cruzes. Reforma. Pretensão do agravado (herdeiro) de proibir a genitora de vender o próprio imóvel, para fins de garantia de futura herança. Impossibilidade. Genitora que não é incapaz e que tem o direito de dispor dos bens como bem entender. Comprovação de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. Insurgência dos réus em face da decisão que suspendeu a venda do imóvel localizado em Mogi das Cruzes. Reforma. Pretensão do agravado (herdeiro) de proibir a genitora de vender o próprio imóvel, para fins de garantia de futura herança. Impossibilidade. Genitora que não é incapaz e que tem o direito de dispor dos bens como bem entender. Comprovação de necessidade de venda do imóvel. Discussão que, no limite, era irrelevante. Genitora que, sendo plenamente capaz, poderia dar destinação dos próprios bens, até mesmo para aquisição de itens e serviços supérfluos. Impossibilidade de o autor gerir os bens da genitora para seu próprio interesse. Divergência entre os irmãos que não justificava a proibição de venda. Genitora que doou outro imóvel aos filhos, em prejuízo do autor. Questão a ser resolvida com a colação desse imóvel, em futuro inventário. Tutela de urgência revogada. Agravo provido.